Tribunal: TJES
Processo: 0000349-17.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000349-17.2023.8.08.0028

APELANTE: TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGAS E CONFISSÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que houve ingresso ilegal de policiais militares em domicílio sem mandado judicial, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial foi ilícito, de modo a contaminar as provas produzidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, devidamente justificadas posteriormente, conforme entendimento consolidado pelo STF.

4. A atuação policial baseia-se em elementos concretos, consistentes em denúncias anônimas sobre tráfico no local, monitoramento prévio e visualização de usuário adquirindo droga e descartando pedra de crack após deixar a residência.

5. A atitude do réu de ingressar rapidamente no imóvel e fechar o portão ao perceber a aproximação da viatura reforça a fundada suspeita e a situação de flagrância.

6. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrante enquanto o agente mantém a posse do entorpecente.

9. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 53 pedras de crack prontas para comercialização.

10. A própria confissão judicial do réu acerca da propriedade das drogas, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, confirma a prática delitiva.

11. Inexistem elementos que comprometam a credibilidade das provas produzidas, sendo o acervo probatório suficiente para manter a condenação e a dosimetria fixada na sentença.

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente.

2. A observação prévia de dinâmica típica de tráfico de drogas, aliada à fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia, configura justa causa para o ingresso policial no imóvel.

3. A apreensão de entorpecentes, confirmada por laudo toxicológico, somada à confissão do réu e aos depoimentos policiais coerentes, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
P
rimeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000349-17.2023.8.08.0028

APELANTE: TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por Tiago Almeida de Oliveira em face da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, argumentando que houve invasão de domicílio ilegal por parte dos policiais militares, o que contaminaria todo o acervo probatório sob a égide da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

No que tange à alegação de nulidade por invasão de domicílio, o pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser mantida a higidez da diligência policial. Conforme se extrai dos autos, a atuação dos agentes de segurança não foi arbitrária, mas sim precedida de elementos concretos que caracterizaram fundada suspeita de mercancia ilícita no local. A guarnição realizou monitoramento após denúncias anônimas e visualizou o exato momento em que um usuário se aproximou da residência, solicitou a droga e, após a entrega, evadiu-se descartando uma pedra de crack. Além disso, foi relatado que o apelante entrou rapidamente no imóvel e fechou o portão ao notar a presença da viatura, reforçando o estado de flagrância.

Tal cenário encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), que estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Além disso, conforme reforçado na decisão desta Suprema Corte no RE 1.581.346/SP, a justa causa não exige a certeza absoluta do crime antes da entrada, mas sim elementos probatórios mínimos, como a fuga do suspeito para o interior da casa após avistar a polícia ou a confirmação de informações prévias de tráfico no local. No caso em tela, o crime de tráfico é de natureza permanente, prolongando o estado de flagrância enquanto o agente mantém a posse dos entorpecentes.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram a apreensão de 53 pedras de crack prontas para venda. É importante ressaltar que o próprio apelante, em sede judicial, assumiu a propriedade das drogas encontradas, inclusive daquelas que estavam no casaco emprestado ao seu irmão. Os depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, detalharam a dinâmica da abordagem e a localização do material ilícito, não havendo qualquer dúvida capaz de ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Desta forma, considerando que a entrada dos policiais no imóvel foi devidamente justificada pela situação de flagrante delito e pela existência de fundadas razões prévias, afasta-se a tese de nulidade das provas. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena, que observou os critérios legais e a reincidência do réu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)